Tribunal: TJES
Processo: 0014370-15.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECLUSÃO DA COMPETÊNCIA RELATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. RELAÇÃO COMERCIAL DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS E TROCAS DE E-MAILS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS REGULARMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a recorrente ao pagamento de valores devidos à apelada pela intermediação de vendas. A recorrente sustenta a nulidade da citação, a ilegitimidade ativa da parte autora, a incompetência do juízo e a inépcia da inicial, além de questionar o mérito da condenação sob o argumento de ausência de vínculo contratual direto e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade da citação em razão da assinatura do Aviso de Recebimento por pessoa sem poderes de representação; (ii) definir se a apelada possui legitimidade ativa para ajuizar a demanda, à luz da Teoria da Asserção; (iii) determinar se a competência do juízo originário foi prorrogada em razão da não impugnação tempestiva da cláusula de eleição de foro; e (iv) examinar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pela legislação processual.

3)
No mérito, a controvérsia reside na comprovação da relação comercial entre as partes e na regularidade da cobrança dos valores devidos pela intermediação de vendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A citação da pessoa jurídica pode ser realizada mediante recebimento por funcionário responsável por correspondências, sendo desnecessária a assinatura de representante legal, conforme artigo 248 do CPC. A teoria da aparência valida a citação realizada no endereço da empresa, salvo prova de irregularidade, o que não ocorreu no caso concreto.

5)
A legitimidade ativa é aferida com base nas alegações da petição inicial, nos termos da Teoria da Asserção. A integração da apelada e da SM2 no mesmo grupo econômico e a demonstração de sua atuação na intermediação comercial justificam sua legitimidade ativa para a demanda.

6)
A incompetência relativa deve ser arguida na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão, conforme §5º do art. 63 e art. 65 do CPC. A recorrente não impugnou tempestivamente a competência do juízo, prorrogando-a tacitamente.

7)
A petição inicial preenche os requisitos do artigo 319 do CPC, apresentando narrativa clara dos fatos e elementos suficientes para a defesa, não sendo inepta a peça que permite o regular desenvolvimento do processo.

8)
A relação comercial entre as partes é comprovada por trocas de e-mails, documentos fiscais e histórico de pagamentos, evidenciando a intermediação realizada pela apelada. A ausência de contrato formal não impede a caracterização da obrigação quando há elementos que demonstram a efetiva prestação dos serviços.

9)
As notas fiscais foram regularmente emitidas e encaminhadas à recorrente, que não apresentou impugnação tempestiva. O questionamento tardio configura tentativa de desconstituir dívida regularmente constituída sem prova cabal de irregularidade.

10)
O critério de fixação dos valores devidos encontra respaldo na documentação apresentada, afastando a alegação de ausência de fundamentação para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A citação da pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço correto e recebida sem ressalvas por funcionário responsável, aplicando-se a teoria da aparência.

2. A legitimidade ativa é aferida com base na Teoria da Asserção, sendo suficiente a alegação de vínculo jurídico na petição inicial.

3. A competência relativa deve ser impugnada na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão e prorrogação da competência do juízo.

4. A inépcia da petição inicial somente se configura quando há obscuridade, contradição ou ausência de causa de pedir que inviabilize a defesa.

5. A comprovação da prestação de serviços pode ser feita por e-mails, documentos fiscais e histórico de pagamentos, ainda que inexista contrato formal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 248, 319, 320, 330, §1º, II, 63, §5º, e 65.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.930.386/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13/11/2023, DJe 17/11/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.234.465/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22/4/2024, DJe 25/4/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.229.872/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25/11/2024, DJEN 2/12/2024; STJ, REsp nº 1.987.240/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/5/2023, DJe 26/5/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.459.148/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/9/2019, DJe 2/10/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014370-15.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS SA e outros

APELADO: MMS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ME e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECLUSÃO DA COMPETÊNCIA RELATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. RELAÇÃO COMERCIAL DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS E TROCAS DE E-MAILS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS REGULARMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a recorrente ao pagamento de valores devidos à apelada pela intermediação de vendas. A recorrente sustenta a nulidade da citação, a ilegitimidade ativa da parte autora, a incompetência do juízo e a inépcia da inicial, além de questionar o mérito da condenação sob o argumento de ausência de vínculo contratual direto e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade da citação em razão da assinatura do Aviso de Recebimento por pessoa sem poderes de representação; (ii) definir se a apelada possui legitimidade ativa para ajuizar a demanda, à luz da Teoria da Asserção; (iii) determinar se a competência do juízo originário foi prorrogada em razão da não impugnação tempestiva da cláusula de eleição de foro; (iv) examinar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pela legislação processual.

3)
No mérito, a controvérsia reside na comprovação da relação comercial entre as partes e na regularidade da cobrança dos valores devidos pela intermediação de vendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A citação da pessoa jurídica pode ser realizada mediante recebimento por funcionário responsável por correspondências, sendo desnecessária a assinatura de representante legal, conforme artigo 248 do CPC, porquanto a teoria da aparência valide a citação realizada no endereço da empresa, salvo prova de irregularidade, o que não ocorreu no caso concreto.

5)
A legitimidade ativa é aferida com base nas alegações da petição inicial, nos termos da Teoria da Asserção, pelo que a integração da apelada e da SM2 no mesmo grupo econômico e a demonstração de sua atuação na intermediação comercial justificam sua legitimidade ativa para a demanda.

6)
A incompetência relativa deve ser arguida na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão, conforme §5º do art. 63 e art. 65 do CPC e, no caso, a recorrente não impugnou tempestivamente a competência do juízo, prorrogando-a tacitamente.

7)
A petição inicial preenche os requisitos do artigo 319 do CPC, apresentando narrativa clara dos fatos e elementos suficientes para a defesa, não sendo inepta a peça que permite o regular desenvolvimento do processo.

8)
A relação comercial entre as partes é comprovada por trocas de e-mails, documentos fiscais e histórico de pagamentos, evidenciando a intermediação realizada pela apelada, pelo que a ausência de contrato formal não impede a caracterização da obrigação quando há elementos que demonstram a efetiva prestação dos serviços.

9)
As notas fiscais foram regularmente emitidas e encaminhadas à recorrente, que não apresentou impugnação tempestiva, configurando o questionamento tardio tentativa de desconstituir dívida regularmente constituída, sem prova cabal de irregularidade.

10)
O critério de fixação dos valores devidos encontra respaldo na documentação apresentada, afastando a alegação de ausência de fundamentação para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A citação da pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço correto e recebida sem ressalvas por funcionário responsável, aplicando-se a teoria da aparência.

2. A legitimidade ativa é aferida com base na Teoria da Asserção, sendo suficiente a alegação de vínculo jurídico na petição inicial.

3. A competência relativa deve ser impugnada na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão e prorrogação da competência do juízo.

4. A inépcia da petição inicial somente se configura quando há obscuridade, contradição ou ausência de causa de pedir que inviabilize a defesa.

5. A comprovação da prestação de serviços pode ser feita por e-mails, documentos fiscais e histórico de pagamentos, ainda que inexista contrato formal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 248, 319, 320, 330, §1º, II, 63, §5º, e 65.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.930.386/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13/11/2023, DJe 17/11/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.234.465/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22/4/2024, DJe 25/4/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.229.872/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25/11/2024, DJEN 2/12/2024; STJ, REsp nº 1.987.240/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/5/2023, DJe 26/5/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.459.148/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/9/2019, DJe 2/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

A recorrente sustenta a nulidade da citação, sob o argumento de que o Aviso de Recebimento foi assinado por pessoa sem poderes de representação, circunstância que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa, contaminando de nulidade os atos subsequentes, inclusive a sentença.

No entanto, a alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos nem nas balizas normativas e jurisprudenciais aplicáveis à matéria.

Nos termos do artigo 248 do Código de Processo Civil, a citação da pessoa jurídica pode ser recebida por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, sendo desnecessário que a assinatura no AR seja de pessoa investida de poderes de gerência ou administração.

Essa flexibilização decorre da própria natureza da pessoa jurídica, que, diferentemente da pessoa física, não possui existência material concreta, operando suas relações jurídicas por meio de representantes formais ou funcionários que, no cotidiano empresarial, mantêm contato com documentos e notificações oficiais.

Logo, não se exige que o próprio administrador subscreva o AR, mas que o ato citatório ocorra no endereço correto e seja recebido sem ressalvas, garantindo a presunção de conhecimento da demanda.

No caso concreto, a citação fora realizada no
endereço oficial da recorrente
, conforme registrado na Junta Comercial e indicado nos autos, sem qualquer indício de erro material ou irregularidade formal, tendo o AR retornado regularmente assinado, sem observações quanto à inexistência de poderes do recebedor para tanto.

Ademais, a recorrente não logrou produzir qualquer prova de que o signatário do AR não pertencia ao quadro funcional da empresa ou que o documento fora entregue a terceiro alheio às suas atividades.

Ora, a simples alegação de nulidade, sem elementos concretos que a sustentem, não tem o condão de infirmar a presunção de regularidade do ato citatório, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como subsegue:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. MANDADO RECEBIDO POR PESSOA QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL. TEORIA DA APARÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "os casos em que a citação for realizada no endereço da sede da empresa, onde se situa a pessoa jurídica, ainda que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, tampouco registro de ressalva, deverá prevalecer a teoria da aparência" (AgInt no REsp n. 1.930.386/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.234.465/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Como se vê, a sentença apelada reafirma a aplicação da
teoria da aparência
, instituto que visa a resguardar a segurança das relações jurídicas e impedir que a própria organização interna da empresa se transforme em obstáculo à concretização do ato citatório.

Nesse contexto, se a correspondência foi entregue no endereço correto, assinada por funcionário que não manifestou qualquer ressalva e não houve prova cabal de irregularidade, impõe-se o reconhecimento da validade da citação.

A recorrente, ademais, não impugnou imediatamente a citação nem adotou qualquer medida para questioná-la antes da prolação da sentença, conduta que reforça a presunção de sua regularidade. Isso porque, o silêncio durante o trâmite processual até a fase recursal demonstra que a arguição da nulidade configura tentativa meramente protelatória, sem respaldo fático ou jurídico.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Sustenta a recorrente a ilegitimidade ativa da apelada, argumentando que o contrato de representação comercial fora firmado exclusivamente com a SM2 Consultoria e Representação Ltda. ME, inexistindo vínculo contratual entre as empresas litigantes.

A tese recursal, contudo, não merece acolhimento, pois conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade ativa deve ser aferida à luz da
Teoria da Asserção
, segundo a qual as condições da ação devem ser verificadas com base nas alegações constantes da petição inicial, sem exame aprofundado das provas.

A Corte Superior reafirma esse entendimento ao estabelecer que a verificação das condições da ação, especialmente a legitimidade ativa, deve ocorrer conforme as assertivas do autor, sendo vedada a antecipação do juízo de mérito para indeferimento liminar da demanda.

Nesse cenário, a simples ausência do nome da apelada no contrato formal não impede, por si só, o reconhecimento da legitimidade ativa, sobretudo quando há alegação consistente de que a empresa atuou conjuntamente com a SM2 na intermediação das vendas da recorrente.

Além disso, os autos demonstram que a MMS e a SM2 integram o mesmo grupo econômico e desempenharam atividades conjuntas na representação comercial da Restoque, inclusive emitindo notas fiscais relativas à intermediação das vendas, sendo essa relação jurídica corroborada por documentos fiscais que demonstram a atuação da MMS na negociação e comercialização dos produtos da recorrente.

Em casos semelhantes, o STJ reconhece que empresas que integram o mesmo grupo econômico podem figurar em um dos polos da demanda quando há elementos que indiquem a atuação conjunta na relação jurídica debatida. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO DESVINCULADO DA MARCA. SERVIÇO DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA N. 83/STJ. MESMA CADEIA DE CONSUMO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIADADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. A prestação de serviço de corretagem, a princípio, não gera a responsabilização da corretora por eventual inadimplemento da incorporadora no contrato de compra e venda de unidade imobiliária, é certo que, constatado o seu pertencimento ao mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, é possível o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam da corretora, com base na teoria da aparência. Incidência do enunciado sumular n. 83/STJ.
2. A revisão do entendimento da Corte estadual, para afastar as conclusões de que a ora agravante pertence ao mesmo conglomerado econômico das incorporadoras interessadas, demandaria necessário revolvimento do acervo fático-probatório, bem como revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado ante a incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.229.872/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO DAS CORRÉS. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. HIPOTECA FIRMADA ENTRE INCORPORADORA E AGENTE FINANCEIRO. GARANTIA DE EMPRÉSTIMO PARA A CONSTRUÇÃO DA OBRA. POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM O CONSUMIDOR. OFERTA DE PAGAMENTO POR MEIO DE FINANCIAMENTO. FRUSTRAÇÃO PELO NÃO PAGAMENTO PELA INCORPORADORA DO VALOR MÍNIMO DE DESLIGAMENTO (VMD) DA HIPOTECA EXIGIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. SÚMULA 543/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONFIGURAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. Ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel c/c pedido de restituição das quantias pagas e compensação por danos morais, ajuizada em 9/6/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/10/2021 e concluso ao gabinete em 24/3/2022. 2. O propósito recursal é decidir se (I) a recorrida ROSSI RESIDENCIAL SA tem legitimidade para integrar o polo passivo da ação; (II) ficou caracterizada a culpa das recorridas pela resolução contratual, a justificar a restituição integral do valor pago pelo recorrente; e (III) há o dever de indenizar por danos morais na hipótese em julgamento. 3. Na espécie, alterar o acórdão recorrido quanto à não ocorrência de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável por força da Súmula 7/STJ.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, tratando-se de relação de consumo, com base na teoria da aparência, tem legitimidade passiva para a causa (ad causam) a sociedade empresária que pertence ao mesmo grupo econômico das sociedades corrés que celebraram o contrato com o consumidor. 5. No particular, além de a recorrida ROSSI RESIDENCIAL SA integrar o mesmo grupo econômico com a incorporadora (ABADIR) e a proprietária e promitente vendedora (LIEPAJA), a sua marca foi estampada no contrato firmado com o recorrente e o próprio empreendimento imobiliário em exame leva o seu nome (Rossi Mais Santos).
[...] 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para, reformando o acórdão recorrido, (I) reconhecer a legitimidade passiva da recorrida ROSSI RESIDENCIAL SA; e (II) declarar a resolução do contrato, por inadimplemento das recorridas, determinando, por consequência, o retorno das partes ao estado anterior, inclusive com a restituição integral, de forma solidária pelas recorridas ao recorrente, dos valores pagos por este em razão da avença. (REsp n. 1.987.240/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

A apelante sustenta que o contrato de representação comercial previa cláusula de eleição de foro na Comarca de São Paulo, razão pela qual o juízo de Vitória seria incompetente para julgar a ação.

Entretanto, a argumentação não se sustenta diante das normas processuais aplicáveis e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a necessidade de impugnação tempestiva da competência relativa, sob pena de preclusão e prorrogação da competência para o juízo onde a ação fora inicialmente proposta.

Nos termos do §5º do art. 63 do Código de Processo Civil, a cláusula de eleição de foro somente pode ser oposta pela parte beneficiada na primeira oportunidade processual, sob pena de aceitação tácita da competência do juízo onde a ação foi ajuizada.

O artigo 65 do mesmo diploma legal reforça essa diretriz, determinando que a alegação de incompetência relativa deve ser formulada em preliminar de contestação, momento processual adequado para impugnação do foro eleito no contrato.

No caso, a recorrente não contestou a ação e permaneceu inerte quanto à questão da competência, permitindo o reconhecimento da revelia e a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

Com efeito, essa omissão caracteriza aceitação tácita do foro eleito pelo autor, impossibilitando a arguição posterior da incompetência, sobretudo na fase recursal, após a prolação da sentença.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não arguida a incompetência relativa no momento oportuno, prorroga-se a competência ulteriormente fixada, uma vez configurada a preclusão.
2. Na hipótese, considerando que a aludida incompetência em razão da equivocada distribuição por dependência não fora alegada em momento oportuno, qual seja, em preliminar de contestação, mas apenas nas razões de apelação, operou-se a prorrogação da competência.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.459.148/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 2/10/2019.)

Portanto, diante da consolidação da competência do juízo originário pela preclusão da matéria, a alegação de incompetência não pode ser acolhida.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA INICIAL

Afirma a recorrente que a petição inicial é inepta, sob o argumento de que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a existência da obrigação discutida, que as notas fiscais anexadas são documentos unilaterais, desprovidos de qualquer comprovação do aceite, e que a falta de clareza na metodologia adotada para o cálculo dos valores pleiteados impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A argumentação, contudo, não merece acolhimento, porquanto a inépcia da petição inicial esteja prevista no inciso II do §1° do art. 330 do CPC, caracterizando-se apenas quando há obscuridade, contradição ou ausência de causa de pedir, impossibilitando a compreensão da controvérsia e a formulação da defesa.

O exame dos autos revela que a petição inicial preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC, apresentando de forma clara a narrativa dos fatos, a relação jurídica existente entre as partes e o pedido formulado, permitindo o regular desenvolvimento da fase instrutória.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme ao reconhecer que a ausência de determinados documentos probatórios não configura, por si só, inépcia da inicial, pois documentos indispensáveis à propositura da ação não se confundem com aqueles destinados à comprovação do direito alegado. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil.
2. Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC). Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001644-78.2022.8.08.0047, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Nov/2023)

Na hipótese, os elementos juntados à petição inicial demonstram a relação comercial entre as partes, a intermediação de vendas realizada pela apelada e os valores cobrados, permitindo o pleno exercício do contraditório e afastando qualquer alegação de nulidade processual.

A impugnação da recorrente revela, em verdade,
discordância quanto ao mérito da ação, e não um defeito formal na petição inicial
.

Aliás, o questionamento sobre a aceitação das notas fiscais, a metodologia de cálculo dos valores devidos e a comprovação dos serviços prestados são aspectos que devem ser analisados no decorrer da instrução probatória, e não como fundamento para extinção do feito.

Em outras palavras, a tese da recorrente busca deslocar para a fase de admissibilidade discussão que deve ser enfrentada no julgamento do mérito, estratégia que contraria a garantia constitucional do acesso à justiça e a jurisprudência consolidada dos tribunais.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O presente caso envolve ação de cobrança ajuizada pela apelada em face da recorrente, visando recebimento de valores devidos pela intermediação de vendas realizadas para a recorrente.

A sentença de primeiro grau reconheceu a obrigação indenizatória e condenou a demandada ao pagamento dos valores pleiteados, fundamentando-se nas provas documentais que demonstram a relação comercial entre as partes e a efetiva prestação dos serviços.

Irresignada, a recorrente alega falta de comprovação da relação jurídica, pois o contrato foi firmado apenas com a SM2 Consultoria e Representação Ltda. ME, sem vínculo com a MMS.

Além disso, sustenta que as notas fiscais foram emitidas unilateralmente sem comprovação de aceite e que a condenação não tem respaldo probatório, bem como que os valores não foram demonstrados objetivamente por ausência de planilhas ou documentos que justifiquem o cálculo.

Pois bem. Encontra-se a sentença recorrida em plena conformidade com o conjunto probatório constante dos autos.

A ausência de contrato formal entre as empresas litigantes não impede o reconhecimento da obrigação, pois a efetiva prestação dos serviços fora demonstrada por diversos documentos.

A análise minuciosa dos autos revela que a recorrida desempenhou papel fundamental na intermediação das vendas, atuando diretamente na prospecção de clientes, negociação de pedidos e fechamento de contratos para a Restoque, sendo esse vínculo comprovado por extensas trocas de e-mails, nos quais representantes da apelante mantêm contato direto com a empresa apelada para tratar de metas de vendas, repasse de informações sobre produtos e formalização de negócios, circunstâncias que evidenciam a ciência inequívoca da empresa quanto à intermediação realizada.

Além disso, os registros financeiros apresentados demonstram que a recorrente efetuou pagamentos à apelada ao longo da relação comercial, o que reforça a comprovação da contraprestação pelos serviços prestados.

Os relatórios de comissionamento anexados aos autos também detalham a remuneração devida em razão da intermediação realizada, indicando as operações concretizadas, os percentuais acordados e os valores efetivamente pagos, conferindo segurança jurídica à cobrança ora questionada.

Nesses termos, o histórico de pagamentos e as comunicações eletrônicas revelam que a apelante usufruiu diretamente dos serviços prestados, obtendo benefícios comerciais a partir das negociações conduzidas pela empresa.

Assim sendo, a tentativa de negar a relação comercial sem apresentar qualquer prova concreta que desconstitua os elementos constantes dos autos configura estratégia meramente protelatória, na contramão da boa-fé objetiva que deve reger as relações negociais.

O argumento de que as notas fiscais foram emitidas unilateralmente não se sustenta, uma vez que os documentos anexados demonstram que as notas foram regularmente emitidas e enviadas à apelante, que, por sua vez, jamais apresentou qualquer contestação formal antes do ajuizamento da ação.

Ademais, não há nos autos qualquer correspondência, notificação ou manifestação da empresa refutando os valores lançados ou alegando a inexistência da obrigação.

A análise do fluxo financeiro entre as partes também corrobora a legitimidade das notas fiscais. Isso porque, registros bancários e demonstrativos contábeis indicam que pagamentos foram realizados à apelada durante o período da relação comercial, evidenciando que a recorrente reconhecia a intermediação dos negócios e remunerava os serviços prestados.

Portanto, a recorrente, ao longo de toda a relação contratual, manteve-se inerte diante das cobranças realizadas, mesmo diante da possibilidade de questioná-las no momento oportuno, pelo que, a tentativa de alegar unilateralidade das notas apenas na fase processual demonstra clara inversão do ônus probatório, buscando desconstituir dívida regularmente constituída sem qualquer lastro fático ou documental.

A sentença também afastou a alegação de ausência de critério na fixação dos valores devidos, demonstrando que a condenação teve por base as notas fiscais emitidas, os percentuais de comissionamento aplicáveis à intermediação comercial e o histórico das transações realizadas.

Não prospera, nesse contexto, a tentativa de afastar a condenação sob a alegação de insuficiência probatória, pois a sentença teve por base documentação idônea a comprovar a relação comercial e a obrigação indenizatória.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários em sede recursal em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 29/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).